Tribunal: STF
Processo: RE 1513033
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITOS DE FURTO CONSUMADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO - NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO DENOMINADO PACOTE ANTICRIME - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO MATERIAL – DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA ÚNICA CONDUTA – NECESSIDADE. 



    1- Considerando que o recebimento da denúncia se dera em data anterior à entrada em vigor do Pacote Anticrime, não se há falar em nulidade e, de consequência, na remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferta de acordo de não persecução penal. 



    2- Inexistindo provas suficientes a sustentar o édito condenatório pelo delito de furto consumado qualificado pelo concurso de agentes estampado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. 



    3- Tendo em vista que os crimes de furto consumado qualificado pelo concurso de agentes e de corrupção de menores foram perpetrados mediante uma única conduta, é de se aplicar o concurso formal próprio (doc. 145). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 154). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Em 21 de novembro de 2024, tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinei a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para deliberação sobre a viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (doc. 175).



    Intimada a manifestar-se sobre o cabimento, ou não, do ANPP, a Procuradoria-Geral da República decidiu pelo não oferecimento da proposta, nos seguintes termos: 



    De plano, verifica-se que os agravantes não fazem jus ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    Em que pese preenchidos alguns dos requisitos, uma vez que o delito em questão – artigo 168, caput, da Lei nº 11.101/2005 – não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda mínima é inferior a quatro anos de reclusão (três anos), observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto em comento. 



    Isso porque a pena privativa de liberdade aplicada aos agravantes foi substituída por penas restritivas de direitos, nas modalidades de pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    Com efeito, a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, já se configura como uma medida descaracterizadora, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, assegurando tanto a responsabilização dos condenados quanto a ressocialização, sem recorrer à privação de liberdade.



    [...]



    Desse modo, o ANPP, cujo escopo é justamente a mitigação da persecução penal e a busca de soluções alternativas à pena privativa de liberdade, revela-se despropositado e inócuo no caso em tela, uma vez que o benefício almejado pelos agravantes já foi atingido com a substituição da sua pena corporal. 



    Por oportuno, de rigor registrar que a jurisprudência dessa Suprema Corte se fixou no sentido de que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado.



    [...]



    Frise-se que a manutenção da decisão que substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos é medida que se alinha aos objetivos fundamentais da política criminal contemporânea, especialmente no que diz respeito à redução da sobrecarga do sistema penal e carcerário.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (doc. 179, pp. 4-9).



    Em resposta, em 10 de abril de 2025, o réu requereu “a remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, conforme disposto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, para que as razões adotadas sejam submetidas ao controle interno da referida instituição” (doc. 186, p. 7).



    Na sequência, em 24 de abril de 2025, o Ministério Público Federal (MPF) (doc. 190) manifestou-se favoravelmente à celebração do referido ANPP e estabeleceu os requisitos para a formalização do acordo, nos seguintes termos:



    CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS REQUISITOS 



    [...]



    1.1. Assistido pela Defesa Técnica, confessar formal e circunstancialmente a prática dos delitos capitulados nos artigos 155, § 4º, IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 (furto consumado qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores), por escrito; 



    [...] 



    CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES 



    2. O COMPROMISSÁRIO compromete-se a cumprir fielmente as seguintes condições: 



    2.1. Reparar o dano causado pelo crime por ele perpetrado, mediante a restituição dos valores devidos às vítimas consignadas no bojo da ação penal originária, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação deste acordo. 



    2.2. Pagar prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo a entidade pública ou de interesse social beneficiária a ser indicada pelo juízo da execução, conforme previsto no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal; 



    2.3. Prestar serviços gratuitos à comunidade, de acordo com as aptidões do COMPROMISSÁRIO, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em local e condições a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções; 



    [...]



    Em 22/04/2025, discordando das condições oferecidas, o acusado requereu que fosse realizado controle de judicial da proposta de ANPP (art. 28-A, § 5º, do CPP), alegando, em resumo, que: a) o réu não teria condições de efetuar a reparação do dano; b) a prestação de serviços gratuitos à comunidade seria desproporcional; e c) o pagamento de prestação pecuniária seria desproporcional e redundante (doc. 195). 



    Em 23 de maio de 2025, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ratificou a proposta de ANPP apresentada com a manutenção integral das cláusulas formuladas (doc. 201). 



    Por fim, em 15 de junho de 2025, o acusado manifestou-se defendendo a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como reiterou o pedido de realização do controle jurisdicional dos termos propostos, com fundamento no Art. 28-A, §5º, do CPP (doc. 208).



    É o relatório. Decido. 



    Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, por ter natureza jurídico/processual, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. 



    Esse, inclusive, foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme trecho da ementa abaixo transcrito: 



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. 



    4. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após a inércia do agravante para manifestar-se a respeito do ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão superior do Ministério Público, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 240.468 AgR/RS, Rel. Min. André Mendoça, DJe 22/10/2024). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 



    3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo Regimental desprovido (HC 241.715 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/7/2024). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Agravo regimental não provido (ARE 1.364.186 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/9/2023). 



    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. CONDIÇÕES PARA O ANPP: QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos declaratórios com propósito de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental.



     II - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ . 



    III - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. 



    IV - A Primeira Turma desta Suprema Corte fixou orientação, a ser aplicada até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (RHC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2023), condições não observadas no presente caso. 



    V - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.145 ED/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024). 



    Nesse sentido, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Diante disso, passo à análise do recurso extraordinário.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).  



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, XL, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Decretos-Lei n. 2.848/1940 e 3.689/1941), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



     2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Por fim, em relação ao pleito de declaração da extinção de punibilidade sob o argumento de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ressalto que, embora ela possa ser declarada de ofício e em qualquer fase processual, é recomendável que a questão seja analisada pelo Juízo de origem o qual possui todos os elementos necessários para a apreciação do pedido. Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Prescrição. Juízo da execução. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir 



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 



    6. Quanto ao pedido de análise da extinção da punibilidade sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17) (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.431.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 1.440.251-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.499.979 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 26/9/2024 – grifei).



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, ape